Tribunal: TJDFT
Processo: 0751700-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DISCUSSÃO ENTRE EX-COMPANHEIROS SOBRE POSSÍVEL REDISCUSSÃO DE GUARDA DA FILHA COMUM. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ARTIGO 40-A DA LEI N. 11.340/2006. MEDIDAS INDEFERIDAS. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO ATUAL. DECISÃO MANTIDA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de reclamação contra a decisão do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF que revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente decretadas em face do ex-companheiro da reclamante.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se há motivação idônea para restabelecer as medidas protetivas de urgência em desfavor do ex-companheiro da reclamante.
III. Razões de decidir:
3. O artigo 40-A da Lei n. 11.340/2006 estabelece que “esta Lei será aplicada a todas as situações previstas no seu art. 5o, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida”. Sendo assim, a vulnerabilidade e a hipossuficiência da mulher são presumidas nos contextos de violência doméstica, familiar ou íntima de afeto descritas no artigo 5o da Lei n. 11.340/2006, razão pela qual é desnecessária a demonstração da motivação de gênero para que incida o sistema protetivo da Lei Maria da Penha e a competência da vara especializada.
4. Consoante se extrai do artigo 19, §§ 4o e 6o, da Lei n. 11.340/2006, as medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial e vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.
5. A ameaça de ajuizar ação para discutir a guarda da filha comum não constitui crime, pela ausência da elementar de promessa de mal injusto e grave, nem evidencia situação de risco. A ausência de situação de risco à integridade físico-psíquica da vítima, reforçada pelo transcurso de 4 (quatro) meses sem notícia de perpetração de novas condutas capazes de evidenciar a necessidade de promover a tutela específica instituída pela Lei n. 11.340/2006, impede o restabelecimento das medidas protetivas de urgência pretendidas pela reclamante.
IV. Dispositivo:
6. Reclamação improcedente.